Tribunal: TCU
Processo: 009.367/2005-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pela Sra. Rita de Cássia Knabben (peça 78), Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC (peças 85, 86 e 88) contra o Acórdão 13.203/2016TCU2a Câmara (peça 71). relator Ministro Vital do Rêgo.

Inteiro teor:
VISTOS e relatados estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pela Sra. Rita de Cássia Knabben e pela UFSC contra o Acórdão 13203/2016-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexames interposto pela Sra. Rita de Cássia Knabben, Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da UFSC, e pela UFSC contra o Acórdão 13203/2016-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), para, no mérito, dar-lhes provimento a fim de tornar insubsistentes os subitens 9.2 e 9.3 da decisão recorrida, renumerando-se os subitens subsequentes, que passa a viger com o seguinte teor: 9.1. considerar a Sra. Rita de Cássia Knabben (CPF XXX.612.689-XX), Diretora do Departamento de Administração de Pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, revel, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. determinar à Universidade Federal de Santa Catarina, com fundamento no artigo 250, inciso II do Regimento Interno do TCU que: 9.2.1. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, dos proventos dos inativos Andrino João Viganigo (CPF XXX.985.729-XX), José Martins Lino (CPF XXX.268.009-XX), Leonete Alves (CPF XXX.756.969-XX), Manoel João Estevam (CPF XXX.993.519-XX) e Zenaide Maria Amorim Pereira (CPF XXX.233.579-XX), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o montante pago a título de parcela referente à URV de 3,17%, tendo em vista que a vantagem já foi integrada aos proventos dos interessados por força das subsequentes reestruturações de carreira, tratando-se, pois, de execução em excesso do respectivo provimento judicial; 9.2.2. exclua, no prazo de 15 (quinze) dias, dos proventos dos inativos indicados no subitem anterior, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, a vantagem da hora extra judicial, tendo em vista não haver decisão judicial que ampare seu pagamento; 9.3. emita e disponibilize, no SISAC, novos atos de aposentadoria em favor dos inativos Andrino João Viganigo (CPF XXX.985.729-XX), José Martins Lino (CPF XXX.268.009-XX), Leonete Alves (CPF XXX.756.969-XX) e Zenaide Maria Amorim Pereira (CPF XXX.233.579-XX), escoimados da irregularidade apurada no Acórdão 2081/2009-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 262, § 2o do Regimento Interno do TCU; 9.4. determinar à Sefip que monitore o cumprimento deste Acórdão, adotando as medidas cabíveis em caso de descumprimento. 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos recorrentes informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.